Tribunal: STF
Processo: Rcl 94169
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela C. D. U. E. B. C. contra decisão da 3ª Vara do Trabalho de Salvador, proferida nos autos do Processo nº 0001226-80.2014.5.05.0003, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 858.
Narra a parte reclamante que, no processo em referência, 

 “[f]oi intimada para pagar em 48 horas, sob pena de prosseguimento da execução. Assim, foi negada a aplicação da ADPF para aplicação do regime constitucional dos precatórios/RPV (...):
(...)
Neste contexto, tendo sido proposto Recurso de Revista, que também foi negado, posteriormente, proposto Agravo de Instrumento e Recurso de Revista, que também foi negado sob a alegação de coisa julgada.”

Ressalta que 

 “A decisão exarada pelo Ministro Nunes Marques na ADPF nº 858 (STF), que julgou procedente o pedido do Governador do Estado da Bahia para reconhecer a submissão da [omissis] ao regime constitucional dos precatórios cassando as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de suas verbas e do Estado da Bahia tem efeito vinculante e eficácia erga omnes.”
Afirma que

“A Reclamante após requerimento, teve NEGADO pelo Juízo de primeiro grau a equiparação da [omissis] à Fazenda Pública, apesar de a ADPF 858 estabelecida por esta Suprema Corte, tendo sido intimada para pagar prazo de 48 horas, sob pena de prosseguimento da execução.  
Tendo negado o pagamento pelo regime constitucional dos precatórios/RPV assim como a isenção às custas processuais, em sede de Agravo de Petição, em face da tal decisão foi protocolado Recurso de Revista e em seguida o Agravo de Instrumento, que também foram negados, em julgamento totalmente divergente do quanto pacificado no TRT 5.
(...)
O Ministro Nunes Marques, relator da ADPF n.858, observou que a [omissis] presta serviço público essencial relacionado a habitação, mobilidade, urbanização e edificação, conservação ambiental e desenvolvimento socioeconômico. Além disso, não exerce atividade econômica em regime de concorrência.”
Defende, assim, que 

 “Desta forma, decisões judiciais que determinam penhora, sequestro, bloqueio do patrimônio da empresa e do governo estadual ou quaisquer outros atos constritivos, limitantes de recursos judiciais e/ou administrativos, para pagamento de débitos trabalhistas violam o regime de precatórios, previsto no artigo 100 da Constituição além de violarem o acórdão da ADPF n.858.
(...)
Não há menção no acórdão que restrinja sua aplicabilidade ou inviabilize a isenção de custas, redução de juros de mora e dispensa de preparo recursal.”
Requer que

“a) Seja concedida a liminar, em sede de antecipação de tutela, de forma a suspender imediatamente os efeitos do ato aqui denunciado, que negou a aplicação da ADPF n.858 e determinou o pagamento em 48 horas sob pena de prosseguimento da execução; 
b) Seja afastado qualquer ato que implique desrespeito à ADPF 858 bem como o bloqueio e restrições as contas e bens da Impetrante, 
c) Seja deferida a isenção de custas e depósitos recurais por equiparação da [omissis] à Fazenda Pública;
(...)
g) Seja, no mérito, a presente Reclamação Constitucional julgada totalmente procedente, a fim de cassar de forma definitiva o ato impugnado, permitindo à reclamante a aplicação da ADPF para pagamento através de precatório/RPV  assim como a isenção de custas e depósitos recursais, nos termos acima delineados”
É o relatório. Decido.
De início, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Por meio da presente, questiona-se decisão da 3ª Vara do Trabalho de Salvador, proferida nos autos do Processo nº 0001226-80.2014.5.05.0003, a qual determinou que a parte reclamante depositasse o saldo remanescente, devidamente atualizado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,  nos seguintes termos:

“Fica V. Sa. notificado para: para depositar o saldo remanescente #id:edc9e3c, devidamente atualizado, no prazo de 48 horas, sob pena de prosseguimento da execução.” 

Referida determinação deu-se em decorrência do julgamento de Ação Rescisória ajuizada no TRT 5, a qual foi extinta sem resolução do mérito, por ausência de regularização da representação processual; e do julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista pelo Tribunal Superior do Trabalho, que foi desprovido por decisão monocrática em razão do descumprimento de pressuposto de admissibilidade do recurso.
Por sua vez, anteriormente à interposição do recurso de revista, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região desproveu agravo de petição interposto durante o curso da execução, com fundamento na existência de coisa julgada, estando o acórdão assim ementado:

“REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA, NA FASE DE EXECUÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. Na fase de execução, é vedado às partes promover a rediscussão de matéria já decidida, acobertada pelo manto da coisa julgada e pelos efeitos da preclusão.” 

Vide trecho do acórdão:

“Compulsando os autos, constata-se que a matéria atinente a execução por meio de precatório já se encontra acobertada pela coisa julgada porquanto devidamente analisada no acórdão de Id. 774ce0f em face do qual foram opostos recurso de revista, cujo seguimento fora denegado (Id. 9968eb4) e agravo de instrumento, não provido, nos termos da decisão de Id. 50a72eb. Conforme certidão de Id. 0a09b57 o ulterior decisum não foi objeto de recurso. 
Ora, tendo a matéria em debate sido apreciada em pronunciamento judicial anterior, encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada e pelos efeitos da preclusão, não sendo possível novo exame. 
Nesse sentido é a regra prevista no art. 507 do CPC, que assim adverte: ‘É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’. 
Repise-se, a questão referente à execução através de precatório já foi objeto de apreciação pelo juízo da execução, não cabendo, portanto, novo pronunciamento judicial acerca da temática. 
Devem, portanto, subsistir os termos da decisão proferida anteriormente sobre a matéria. 
Nada a reformar. 
Diante de tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Petição interposto pela parte Executada.”. 

A jurisprudência do STF em torno dos precedentes que afirmam a submissão de sociedades de economia mista e empresas públicas na condição de prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial ao regime de precatórios, em respeito aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e da harmonia entre os Poderes (v.g. ADPF nºs 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1012), formou-se no sentido de que o capítulo de decisão direcionada “à fixação das regras processuais do futuro cumprimento de sentença [...] não se reveste da eficácia da coisa julgada”, ficando sujeita “ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença” (Rcl nº 48041 AgR, Rel. p/ ac. Min. Cármen Lúcia, primeira Turma, DJe de 20/9/21). 
Esse entendimento tem por fundamento “o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil”.
Nesse sentido, vide precedente da Segunda Turma:

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO: RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DISPENSA DE CITAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA. COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO (COMPESA). SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM CARÁTER NÃO CONCORRENCIAL. SUBMISSÃO AO REGIME DE PAGAMENTOS POR PRECATÓRIOS. ADPFs Nº 387/PI, Nº 275/PB E Nº 524/DF. 1. A dispensa de citação para contestação, conforme procedido na espécie, não caracteriza cerceamento de defesa ou nulidade, considerados o objeto da Reclamação e a intimação da decisão proferida, com a decorrente apresentação do agravo regimental. 2. Ademais, a Suprema Corte já se posicionou no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, deve ensejar efetivo e comprovado prejuízo, o qual não pode ser presumido. Trata-se de aplicação do princípio pas de nullité sans grief, cuja essência exige a demonstração de danos concretos à parte que suscita a nulidade. 3. A reclamante, enquanto sociedade de economia mista prestadora de serviço público em caráter não concorrencial (saneamento básico no Estado de Pernambuco), submete-se ao regime de precatórios, à luz da jurisprudência consolidada nesta Corte. 4. Ao afastar a prerrogativa da empresa de realizar o pagamento da condenação mediante precatórios, a decisão reclamada viola o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs nº 387/PI, nº 275/PB e nº 524/DF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 65072 ED, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 22/10/24).

A existência de acórdão do TRT 5, proferido em 2023, em sede de execução do Processo nº 0001226-80.2014.5.05.0003, negando o regime de precatórios à parte reclamante não é razão suficiente para se negar conhecimento da reclamação constitucional. 
Isso porque, quando transitada em julgado a decisão (em 15/5/23), já havia inúmeras decisões vinculantes do STF no sentido da extensão do regime de precatórios a empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos (v.g. ADPF nº 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 25/10/17; ADPF nº 556, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 6/3/20; ADPF nº 437, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 5/10/20; ADPF nº 513, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 6/10/20;  ADPF nº 530 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 10/12/20; ADPF nº 588, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 12/5/21; ADPF nº 890, de minha relatoria, Plenário, DJe de 15/3/22 e ADPF nº 844, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 2/9/22, entre outras).
Outrossim, há decisão específica do STF reconhecendo a sujeição da reclamante ao regime de precatórios, proferida nos autos da ADPF nº 858, estando o acórdão assim ementado:

 “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. ENCERRAMENTO DA FASE EXECUTÓRIA COM ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DOS AUTOS. CONHECIMENTO PARCIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DO ESTADO E DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 
1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) para impugnar conjunto de decisões judiciais por meio das quais determinada a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 
2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pela inadequação da ADPF voltada à desconstituição da autoridade da coisa julgada material. 
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 
4. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer créditos trabalhistas violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 
5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida em parte e, nessa extensão, julgada procedente, cassando-se as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e do Estado da Bahia, bem assim determinando-se a submissão daquela empresa ao regime constitucional dos precatórios.” (ADPF 858,  Tribunal Pleno, Min. Rel. Nunes Marques,  DJe de 28/10/22).

Considerando a norma de interpretação constitucional que se extrai do Tema nº 360 da Repercussão Geral (a qual conduz à conclusão pela inexigibilidade de título judicial que tenha deixado de aplicar norma reconhecida pelo STF como constitucional) e o perigo da demora na prestação jurisdicional, entendo ser possível o conhecimento da matéria constitucional na via reclamatória tendo como paradigma o entendimento formado nas referidas ADPF, mitigando, com fundamento no princípio da primazia da solução de mérito (art. 6º do CPC), eventual óbice processual ao processamento da ação constitucional.
Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada, ao assentar que a reclamante não poderia ser beneficiada com a execução por precatório, acabou por violar o que decidido na ADPF nº 858.
Nesse sentido, em reclamações similares a destes autos envolvendo a ora parte reclamante, confira-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 68.715, Min. Rel. André Mendonça, DJe de 03/06/24; Rcl 65.532, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 25/04/24; Rcl 65.258, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 30/01/24; Rcl 68.847, Min. Rel. Flávio Dino, DJe de 25/06/24 e Rcl 62.125, Min. Rel. Cristiano Zanin, DJe de 22/09/23.
Por pertinente, cito trecho recente de decisão monocrática proferida pelo Min. André Mendonça, nos autos da Rcl nº 70.647/BA:

“17. Ocorre que a moldura fática e objetivamente concreta, subjacente à análise abstrata realizada pela Corte na referida arguição, envolvia processos judiciais — nos quais determinados os atos constritivos objeto da impugnação —, já transitados em julgado e, portanto, em sede de execução (ou arquivados em definitivo diante da extinção da execução pelo pagamento). E mais: o julgamento apontado como paradigma não deixou qualquer dúvida de que, ressalvados os processos arquivados definitivamente, ante a extinção da execução ou do cumprimento de sentença, os processos em fase de execução, como é o caso destes autos, seriam abrangidos pelos efeitos ADPF nº 858/BA.
18. Tanto é assim que, ao proferir voto pelo conhecimento parcial da ação e, nessa extensão, pela procedência do pedido, o eminente Relator, Ministro Nunes Marques, acompanhado unanimemente pelos Pares, destacou o seguinte:

‘(...) Do parecer da Procuradoria-Geral da República, elaborado a partir das informações prestadas pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, colho que alguns dos processos indicados na petição inicial (eDoc 27) foram arquivados definitivamente, ante a extinção da execução ou o cumprimento de sentença. São eles os de n. 0000468-10.2014.5.05.0001, 0000835-49.2015.5.05.0017, 0041400- 65.2009.5.05.0017, 0101900-71.2008.5.05.0037, 0103700-97.2008.5.05.0017 e 0112900-85.2009.5.05.0020. 
Descabe admitir, no ponto, o pedido quanto aos mencionados feitos. Assim, conheço desta arguição de descumprimento de preceito fundamental no que concerne aos processos indicados pelo requerente (eDoc 27) com execução em curso: 0000409-50.2013.5.05.0003, 0000465- 41.2013.5.05.0017, 0000679-18.2011.5.05.0012, 0000712-51.2011.5.05.0030, 0000734-03.2011.5.05.0033, 0016100-78.2008.5.05.0036, 0023900- 59.2009.5.05.0025, 0037200-36.2009.5.05.0010, 0038700-68.2009.5.05.0033, 0041300-80.2009.5.05.0027, 0041400-41.2009.5.05.0025, 0060300- 39.2009.5.05.0036, 0109800-36.2007.5.05.0039, 0112600-78.2009.5.05.0035, 0114200-68.2008.5.05.0036, 0142800-95.2004.5.05.0018 e 0236900- 92.2002.5.05.0024.’
(ADPF nº 858/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 10/10/2022, p. 03/11/2022; grifos nossos). 

19. Nesse cenário, uma vez assentada a submissão da reclamante ao regime constitucional de precatórios pela ADPF nº 858/BA e, uma vez que a referida decisão — cujos efeitos são vinculantes — tiveram por alicerce processos nos quais já havia ocorrido o trânsito em julgado da fase de conhecimento, descabidos os argumentos constantes da decisão reclamada atinentes aos limites da coisa julgada.
20. Não se descura, a toda evidência, do inequívoco e substancial valor inerente ao postulado da segurança jurídica, garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, tanto para a ordem jurídica como, especialmente, para a ordem social. Todavia, essa mesma segurança jurídica há que ser contemplada, também, sob a perspectiva dogmática,  em respeito ao direito posto e aos precedentes normativos, com vistas à estabilidade das decisões judiciais e garantia da isonomia entre os jurisdicionados.
21. É dizer: a relativização da coisa julgada, admitida pelo poder legiferante e pela conhecida jurisprudência deste Tribunal em situações excepcionais — como a presente —, muito embora exija um dever de extrema cautela, revela-se tarefa essencial à própria segurança jurídica e ao que se espera de um Estado democrático de direito.
22. Logo, fixada a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de verbas públicas da [omissis], nos termos do acórdão paradigma (ADPF nº 858/DF), tenho como comprovado o descumprimento do entendimento deste Supremo Tribunal Federal.” (DJe de 28/8/24).

Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, levando-se em consideração a sujeição da reclamante à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública.
Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato para ciência à parte beneficiária da decisão reclamada (ora cassada) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente